Tribunal: TJSP
Processo: 1001483-54.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
ção, de há muito já paga ao instituidor da pensão, tornou-se parte indissociável do provento a ele pago e que se torna, agora, indissociável do valor da pensão a ser paga à beneficiária – Complementação de proventos já reconhecida por decisão transitada em julgado pela Justiça Especializada – Embargos da FESP rejeitados.

Embargos de Declaração da SABESP – Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida – A complementação de pensão é incumbência da Fazenda do Estado – Embargos da SABESP acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001483-54.2021.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2022

Data de publicação:

10/04/2022

Ementa:
Embargos de Declaração da Fazenda do Estado - A complementação, de há muito já paga ao instituidor da pensão, tornou-se parte indissociável do provento a ele pago e que se torna, agora, indissociável do valor da pensão a ser paga à beneficiária – Complementação de proventos já reconhecida por decisão transitada em julgado pela Justiça Especializada – Embargos da FESP rejeitados.

Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração da Fazenda do Estado - A complementação, de há muito já paga ao instituidor da pensão, tornou-se parte indissociável do provento a ele pago e que se torna, agora, indissociável do valor da pensão a ser paga à beneficiária – Complementação de proventos já reconhecida por decisão transitada em julgado pela Justiça Especializada – Embargos da FESP rejeitados.

Embargos de Declaração da SABESP – Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida – A complementação de pensão é incumbência da Fazenda do Estado – Embargos da SABESP acolhidos.